Tribunal: TJDFT
Processo: 0704552-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL LOTEADO PELA TERRACAP. REVISIONAL. IRREGULARIDADE DE LICENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE IPTU/TLP. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS.
1 - Revisional de compra e venda de imóvel loteado pela TERRACAP em que se discute a responsabilidade pela regularização de licenciamento e implantação de infraestrutura e consequências ante a inobservância das obrigações.
2 - Nos imóveis loteados e comercializados pela TERRACAP, a responsabilidade legal pela obtenção do licenciamento necessário para a construção e expedição da carta de habite-se, bem como pela implantação da infraestrutura básica no lote objeto de contrato de compra e venda, é da loteadora para que os adquirentes possam gozar do pleno direito de propriedade sobre o imóvel.
3 - A TERRACAP não pode exigir dos adquirentes o adimplemento de suas obrigações contratuais se não cumpriu sua parte do contrato, devendo os adquirentes serem ressarcidos pela loteadora dos valores pagos a título de IPTU/TLP em caso de descumprimento de suas obrigações legalmente exigíveis que impeçam a edificação no local e/ou expedição de carta de habite-se, enquanto perdurar a impossibilidade de construção e ocupação do imóvel comercializado, não havendo que se falar em incidência de juros moratórios até a plena regularização de pendências.
4 - Negou-se provimento ao recurso.